Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SÍTIO ELETRÔNICO DE VENDAS. OLX. INTERMEDIAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. TRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXCLUSIVA DO TERCEIRO. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ocorre preclusão lógica quando a parte formula pedido de gratuidade de justiça e recolhe o preparo recursal, cujo ato é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.
2. O art. 148 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.
3. No caso, depreende-se, lamentavelmente, que ambas as partes foram vítimas de estelionato em conhecido “golpe da OLX”, mediante conduta de terceiro intermediador, que ludibriou as partes em benefício próprio, não podendo a apelante/compradora ser responsabilizada sem prova inconteste de sua participação no esquema fraudulento. Logo, a ausência de cautela e diligência das partes na realização do negócio deram ensejo às consequências de suas próprias condutas, contribuindo para o resultado danoso.
4. Afere-se, dos fatos e provas produzidas nos autos, especialmente das tratativas para a realização do negócio jurídico entabuladas por cada uma das parte, a ausência do dever de cautela, pois o autor/vendedor contribuiu decisivamente para o resultado danoso, porquanto efetivou a tradição e assinou o documento único de transferência (DUT), ciente da inexistência de pagamento. A ré/compradora, a seu turno, acreditou adquirir o veículo por valor substancialmente inferior ao praticado no mercado, transferindo o montante anunciado no site especializado em compra e venda OLX para conta corrente de quarta pessoa alheia às tratativas do negócio, por indicação do intermediador conhecido do vendedor, não se extraindo evidência da possibilidade de ter conhecimento da atuação dolosa do terceiro.
5. Recurso conhecido e provido.